Tribunal: TJSP
Processo: 2287483-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pela tomadora dos serviços em relação à transportadora, que já integra o polo passivo. Insurgência da corré tomadora dos serviços. Por força do contrato de transporte, a corré White Martins tem o direito de exigir da transportadora o reembolso de eventual valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pela tomadora dos serviços em relação à transportadora, que já integra o polo passivo. Insurgência da corré tomadora dos serviços. Por força do contrato de transporte, a corré White Martins tem o direito de exigir da transportadora o reembolso de eventual valor que ela venha a ser condenada em razão do acidente relacionado a esse transporte, o que autoriza a admissão da denunciação à lide, nos termos do art. 125, II do CPC.

Agravo provido.